Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-14.2017.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000270-14.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HOEDINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.881.841-00 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –– VALOR RAZOÁVEL - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cobranças após o cancelamento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 331,65) e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), ante a cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

01)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 331,65 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), e, consequentemente,
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no id 11664510;

b)
condenar
a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois as telas com atendimento de ordem de serviços e reparos, histórico de contas pagas e relatório de tipos de bloqueios, comprovam a utilização dos serviços, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente, a redução do valor da indenização com o marco inicial dos juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica ocorrida em 13/04/2017, conforme protocolo n. 2017651592917, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento.

As telas com atendimento de ordem de serviços e reparos, histórico de contas pagas e relatório de tipos de bloqueios juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito após o cancelamento do serviço, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do debito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Igualmente, não há reparo a ser feito quanto aos juros, pois, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020